Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-11.2019.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001080-11.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELANTE), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES SILVA NETO - CPF: 012.616.784-27 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Contrato de gestão. Intervenção administrativa em unidade hospitalar. Responsabilidade pelo adimplemento de obrigação contratual. Justiça gratuita. Correção monetária. Parcial provimento dos recursos.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 25.277,20, relativos ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares ao Hospital Regional de Colíder/MT, durante o período de intervenção administrativa. O IPAS requer, ainda, o deferimento da justiça gratuita.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) deferir ou não os benefícios da justiça gratuita ao IPAS; (
ii
) definir se o IPAS
é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, diante da intervenção estatal; (
iii
) estabelecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelas obrigações contraídas durante a intervenção administrativa; e (
iv
) fixar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, especialmente após a vigência da EC nº 113/2021.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão da justiça gratuita ao IPAS é possível diante da comprovação documental de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015 e art. 5º, LXXIV, da CF/88.

4.
A intervenção administrativa, conforme o Decreto Estadual nº 2.336/2014, implicou o afastamento do IPAS da gestão hospitalar, mas não eximiu a entidade da responsabilidade subsidiária pelas obrigações contratadas em seu nome até a rescisão formal do contrato de gestão.

5.
O Estado, ao assumir a direção integral do hospital, inclusive com emissão de ordens de compras, responde primariamente pelos débitos gerados durante o período interventivo, conforme jurisprudência consolidada.

6.
A responsabilidade solidária não se sustenta, sendo o Estado responsável de forma primária e o IPAS subsidiariamente, especialmente em razão da manutenção de sua personalidade jurídica como contratante aparente.

7.
As obrigações, embora anteriores à EC nº 113/2021, estão sujeitas aos parâmetros definidos nos Temas 810/STF e
905/STJ, com aplicação do IPCA-E até a citação e, a partir
desta, aplicação
da taxa SELIC.

IV.
Dispositivo

8
.
Recurso
s parcialmente providos
.

Tese de julgamento
:

1. A organização social afastada por intervenção administrativa permanece com responsabilidade subsidiária por obrigações assumidas formalmente até a rescisão do contrato de gestão.

2. O Estado interventor responde de forma primária pelas obrigações contraídas durante o período em que exerceu diretamente a gestão da unidade hospitalar.

3. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E até a data da citação e, a partir desta, deve incidir a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

4. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica é admissível mediante prova suficiente de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV e art. 100, §12; CPC/2015, art. 99, §2º; CC, art. 397; EC nº 113/2021; Lei Complementar Estadual nº 583/2017, art. 34; Decreto Estadual nº 2.336/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 20.9.2017 (Tema 810); STJ,
AgInt
no
AREsp
1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.2.2022 (Súmula 83); STJ,
REsp
1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.10.2017 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações
Cíve
is
interposta
s
contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 25.277,20 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados do vencimento de cada obrigação
, referente ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares ao Hospital Regional de Colíder/MT

O Juízo
a quo
afastou a alegação de prescrição, reconhecendo que a propositura da ação se deu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 205, § 5º, do Código Civil. Rejeitou, ainda, a alegada ilegitimidade passiva do IPAS, asseverando que sua desvinculação da gestão hospitalar ocorreu formalmente apenas em 30
.
4
.
2015, sendo a ele atribuída a emissão de ordens
de compra e notas fiscais, configurando-se a aplicação da Teoria da Aparência.

No tocante à responsabilidade do Estado de Mato Grosso, a sentença reconheceu a assunção da gestão por intervenção, entendendo que tal circunstância atraiu para o ente público a responsabilidade solidária pelos débitos então existentes, assegurando a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Em suas razões recursais, o IPAS postula a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que sua condição financeira
se
encontra gravemente comprometida, em razão de inadimplemento estatal, bloqueios judiciais e inatividade bancária. No mérito, sustenta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a intervenção decretada pelo Estado em maio de 2014 rompeu os vínculos de gestão, sendo as notas fiscais questionadas emitidas posteriormente à referida intervenção (julho/2014 e setembro/2016).

No mérito, sustenta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a intervenção decretada pelo Estado em maio de 2014 rompeu os vínculos de gestão, sendo as notas fiscais questionadas emitidas posteriormente à referida intervenção (julho/2014 e setembro/2016).

Alega
que a sentença
incorreu em grave erro ao considerar que a rescisão contratual formal somente em 30
.
4
.
2015 implicaria continuidade da responsabilidade do IPAS até essa data, ignorando que o ato unilateral do Estado já havia retirado todos os poderes de gestão do instituto desde maio de 2014
, quando da intervenção, esclarecendo que as
ordens de compra
p
artiram do Estado e não do IPAS, sendo que nunca fez negóc
ios ou se beneficiou das compras
.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso também recorre, alegando que não há solidariedade com o IPAS, responsável direto pela execução do contrato de gestão. Defende, ainda, que os índices de correção monetária e juros aplicados na sentença devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da SELIC a partir de 9
.
12
.
2021.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
entendeu não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I -
Do Recurso do Instituto de Assistência e Saúde

Conforme relat
ado
, trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde - IPAS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando
os recorrente
s
solidariamente ao pagamento de R$ 25.277,20, referente ao
fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares ao Hospital Regional de Colíder/MT.

Do Pedido de Justiça Gratuita

O IPAS requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando documentação que comprova sua situação de hipossuficiência financeira.

O art. 99, §2º do CPC/2015 estabelece que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição. O art. 5º, LXXIV da CF/88 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
ape
lante comprovou documentalmente, por meio de e
xtratos bancários demonstrando contas inativas desde 2019
.
Consultas ao SPC/Serasa indica
m, ainda,
32 protestos, 14 registros no SPC e 100 pendências financeiras
. Também consta a d
eclaração de hipossuficiência
assinada pelo
presidente da instituição
.

Nesse sentido, impõe-se o
deferimento
d
o pedido de justiça gratuita, tendo em vista a comprovação documental da situação de hipossuficiência financeira do IPAS.

Do Mérito

Ilegitimidade Passiva do IPAS

Ess
a é a questão central do recurso, que demanda análise minuciosa dos fatos e do direito aplicável.

Para dirimir a controvérsia impõe-se o exame
da cronologia dos eventos e seus efeitos jurídicos
, cabendo anotar que, em maio
de 2014: Estado de Mato Grosso decreta intervenção no Hospital Regional de Colíder
(Id. 286772874). Em
25
.7.
2014: Emissão da NF nº 000.094.952 (R$ 916,00)
(Id. 2867724448);
29
.
7
.
2014: Emissão da NF nº 000.095.101 (R$ 3.011,50)
(Id. 286772449) em
08/09/2016: Emissão da NF nº 000.140.145 (R$ 14.840,00)
(Id. 286772850, sendo que em 30.4.2015 houve rescisão formal do contrato de gestão (Id. 286772875).

Importante destacar que

a aquisição
dos produtos que geraram os débitos
foi realizada por meio do Governo do Estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado de Saúde e
,
também
,
em nome do IPAS, conforme se verifica nos Ids. 286772445, 286772446 e 286772447. As notas fiscais foram emitidas em nome do IPAS (Ids. 286772448 a 286772850). Tanto que, para o credor, a notificação de cobrança foi encaminhada diretamente ao IPAS (Id. 286772856), demonstrando que, perante terceiros, o IPAS figurava como contratante e responsável pelo pagamento.

Da Natureza Jurídica da Intervenção Administrativa

O documento constante no Id. 286772874 comprova inequivocamente que não se tratou de manutenção do contrato de gestão, mas sim de intervenção administrativa decretada pelo Governador do Estado nos termos do Decreto nº 2.336/2014.

Nesse aspecto, p
ara adequada compreensão do instituto jurídico aplicável, cumpre distinguir a natureza e os efeitos do contrato de gestão em relaç
ão à intervenção administrativa, cabendo ponderar que o
contrato de
gestão

é uma

parceria voluntária

firmada entre o Estado e uma entidade privada, como uma organização social, para a
execução eficiente de atividades públicas
,
com foco em metas e desempenho. Visa
otimizar políticas públicas
,
especialmente em áreas como saúde, educação e cultura, sem configurar situação emergencial.

Já a
intervenção do Estado
é uma
medida excepcional e unilateral
, adotada em situações de
crise institucional, má gestão ou risco à continuidade de serviços essenciais
.
Seu objetivo é o
controle direto e temporário
por parte do Poder Público para restaurar a normalidade administrativa ou operacional.

No caso, a
intervenção do Estado
foi
expressamente
definida no
art. 1º
,
do
Decreto nº 2.336/2014
:

"
Intervenção do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso no Hospital Regional de Colíder e Hospital Regional de Alta Floresta "Albert Sabin", que atualmente são gerenciados pelo Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde (IPAS), sob os Contratos de Gestão em vigor, com fulcro no que determina o artigo 13 da Lei Complementar n° 150/2004 e a Cláusula 10 dos mencionados Contratos
."

Dos Poderes e Responsabilidades dos Interventores

O art. 5º do De
creto nº 2.336/2014 delineou, ainda,
as atribuições dos interventores nomeados pelo Estado, cabendo destacar:

Art. 5º No exercício de suas atribuições caberá aos Interventores a prática de todos e quaisquer atos inerentes à Intervenção, especialmente:

(...)

III - requisitar serviços de repartições públicas municipais e solicitá-los a repartições de outras esferas de governo indispensáveis ao cumprimento de sua missão;

IV -
gerir
os recursos destinados aos hospitais;

V -
movimentar
, admitir
e demitir empregados, bem como gerenciar toda administração pessoal necessária ao bom andamento dos serviços do hospital;

(...)

VII
-
tomar as medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e financeira necessárias ao restabelecimento do pleno e hígido funcionamento da entidade, se necessário for, inclusive a instauração de auditorias específicas;

O art. 6º autorizou as Secretarias de Estado a providenciar recursos orçamentários, financeiros e técnicos para implementação das intervenções
“
Ficam autorizadas as Secretarias de Estado de Saúde, de Fazenda e de Planejamento providenciar recursos orçamentários, financeiros e técnicos para implementação destas intervenções
”
.

Vale registrar que a
intervenção administrativa é instituto de direito público que implica na assunção unilateral e integral da gestão pelo
poder público, afastando
,

“
temporariamente
”
,
o particular da administração do serviço.

Uma vez decretada a intervenção, o Estado assume a direção integral dos serviços, incluindo a responsabilidade
primária
pelos atos praticados e obrigações contraídas durante o período interventivo.

Todavia,
a intervenção administrativa realizada pelo Estado, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente as obrigações contratuais previamente assumidas pela
organização social
. Isso porque o instituto da intervenção visa primordialmente garantir a continuidade do serviço público
, nos termos do
art. 34 da Lei Complementar
Estadual
n. 583/2017, e não eximir o contratado original de suas responsabilidades.

Confere-se:

“
Art. 34.
Na hipótese de risco quanto ao cumprimento das obrigações assumidas no contrato de gestão, o Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, deve assumir a execução dos serviços pactuados a fim de manter a sua
continuidade.
”

Da alegação de e
rro de
j
ulgamento na
i
nterpretação da
i
ntervenção e
r
escisão
f
ormal

O recorrente sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao concluir que a rescisão formal do contrato, efetivada apenas em 30.4.2015, implicaria na continuidade da responsabilidade do IPAS até essa data. Argumenta que, desde maio de 2014, com a decretação da intervenção administrativa, o Estado passou a exercer diretamente a gestão do Hospital Regional de Colíder, tendo o IPAS sido afastado de qualquer ingerência
administrativa. Ressalta, ainda, que as ordens de compra que deram origem ao débito em discussão partiram exclusivamente do Estado, não tendo o instituto participado ou se beneficiado das aquisições.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que não foi colacionado aos autos o processo administrativo nº 181489/2015, no qual se teria formalizado a rescisão contratual mencionada, tampouco os documentos que poderiam esclarecer os termos em que essa rescisão foi pactuada. Tal ausência inviabiliza a aferição das responsabilidades efetivamente assumidas pelas partes no referido procedimento.

De todo modo, importa destacar que a intervenção administrativa, por sua própria natureza, acarreta a suspensão dos efeitos práticos do contrato de gestão, transferindo ao interventor a integralidade dos poderes de administração da unidade, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 2.336/2014. Nessa perspectiva, a rescisão formal posterior configura apenas a regularização jurídica de uma situação de fato já consumada com a adoção da medida interventiva.

Portanto, tal circunstância não conduz ao reconhecimento de ilegitimidade passiva absoluta do IPAS, mas impõe, sim, a adequada delimitação de sua responsabilidade, considerada a ruptura fática da gestão administrativa a partir da intervenção promovida pelo Estado.

Da responsabilidade no contexto da intervenção administrativa

Em reforço, cumpre destacar que a intervenção administrativa tem como finalidade precípua assegurar a regularidade na prestação de
serviço público essencial, diante da constatação de falhas ou disfunções na execução contratual. Trata-se de medida excepcional que visa preservar a continuidade e a eficiência do serviço, em benefício do interesse público e dos usuários, sem solução de continuidade.

Nesse contexto, ao assumir a gestão da unidade, o Estado interventor passa a responder prioritariamente pelas obrigações contraídas no curso da intervenção. Tal circunstância, contudo, não exime integralmente o contratado originário das consequências jurídicas decorrentes de atos praticados em seu nome ou no âmbito de sua eventual responsabilidade residual.

No caso em apreço, embora o recorrente sustente que o Estado teria feito uso indevido de seu CNPJ para a realização de aquisições, é necessário ponderar que o ente público atuava na qualidade de interventor, exercendo, de forma legítima, os poderes administrativos atribuídos por força do ato interventivo. Ademais, a alegação de suposta utilização indevida da personalidade jurídica do IPAS não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, tampouco há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar abuso ou irregularidade por parte do Estado.

A jurisprudência
1
pátria
tem reconhecido que, mesmo nos casos de intervenção administrativa, subsiste responsabilidade subsidiária do contratado original, especialmente quando sua personalidade jurídica permanece sendo utilizada para fins administrativos e contratuais, ou quando subsiste vínculo formal com o ente público, ainda que suspenso em seus
efeitos práticos. Tal responsabilidade se justifica, inclusive, para evitar que o particular venha a se beneficiar indevidamente da situação excepcional criada, bem como para resguardar o direito de terceiros de boa-fé ao ressarcimento.

Dessa forma, quer sob a perspectiva do contrato de gestão, quer em decorrência da intervenção administrativa, não se verifica fundamento para o reconhecimento da ilegitimidade passiva absoluta do IPAS, mas sim a necessidade de adequada delimitação de sua responsabilidade à luz das peculiaridades do regime interventivo.

No caso concreto, as notas fiscais que embasam a cobrança foram emitidas após o decreto de intervenção (julho/2014 e setembro/2016), quando o Estado já havia assumido integralmente a gestão do hospital.

Essa circunstância temporal confirma que as obrigações foram contraídas durante o período de plena gestão estatal, o que
, no entanto,
não afasta completamente a responsabilidade do IPAS, que mantinha vínculo contratual formal com o hospital até abril de 2015, configurando responsabilidade subsidiária para o caso de inadimplemento do ente público interventor.

Nesse sentido já se posicion
aram
os tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO À SAÚDE - PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR E MUNICÍPIO DE UBERABA - CONTRATO DE GESTÃO - INTERVENÇÃO PELO MUNICÍPIO -
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONTRATANTE E DO ENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. - Uma vez que o Município de Uberaba
interviu
nos Contratos de Gestão
ns
. 113/2014 e 130/2014, tendo assumido a gestão e pagamento dos contratos com fornecedores e contratados, praticando todos os atos de gerenciamentos, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, nas Unidades de Pronto atendimento Mirante e São Benedito, com poderes para, conforme art. 2º, § 2º, II, efetuar pagamentos a prestadores de serviços, contratados e fornecedores, tem o ente público responsabilidade com relação à dívida cobrada - Comprovada a real existência do crédito, pela produção de prova constante dos autos hábeis à constatação da efetiva prestação dos serviços relacionados saúde, não desconstituída pela contratante e pelo Município, mostra-se imperioso o reconhecimento da procedência do pedido em ação de cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito destes em detrimento da contratada - O Tribunal, ao julgar recurso, deve proceder à majoração da verba honorária de sucumbência, de forma a remunerar o trabalho
adicional realizado em grau recursal.”
(TJ-MG - AC: 10000220450647001 MG, Relator.: Maurício Soares, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL,
p.
16
.
1
.
2023)

“
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato administrativo para fornecimento de camas hospitalares à Santa Casa – Ausência de cerceamento de defesa, ante a suficiência da prova documental para o convencimento do julgador – Contrato celebrado enquanto a entidade hospitalar estava sob intervenção da Prefeitura Municipal de Garça – Decreto nº 8.571/2017 – Intervenção municipal que não retira a legitimidade do hospital para responder pelo débito – Municipalidade que, por sua vez, também responde pelo débito, de forma subsidiária – Cumprimento da empresa contratada de todas obrigações, para o recebimento do que lhe é devido – Vencimento da prestação – Pagamento, contudo, não realizado por falta (ou atraso) de liberação dos créditos advindos por convênio com o Ministério da Saúde – Inadmissibilidade – Sentença de procedência da demanda confirmada – RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10044805620188260201 SP 1004480-56.2018 .8.26.0201, Relator.: Vicente de Abreu
Amadei
,
1ª Câmara de Direito Público, j.
5
.
11
.
2020)

“
COBRANÇA - CONTRATO DE GESTÃO INTERVENÇÃO DO CONTRATANTE RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS
SUBSIDIARIEDADE .
1. Contrato de gestão firmado entre o Município de Barueri e Instituto
Hygia
Saúde e Desenvolvimento Social para administração do Hospital Municipal Dr. Francisco Moran encerrado extemporaneamente com a intervenção do contratante. 2. Serviço de pintura no imóvel de propriedade do Município, cujo uso foi cedido temporariamente, por permissão, ao Instituo
Hygia
. Inadimplemento. Obrigação solidária afastada, à falta de previsão legal ou contratual. Responsabilidade subsidiária caracterizada. Precedentes. 3. Verba honorária repartida proporcionalmente. Pedido monitório procedente em menor extensão. Recurso provido, em parte”.
(TJSP; Apelação Cível 1006566-11.2018.8.26.
0068 ;
Relator (a): Décio
Notarangeli
; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública;
j. 3.6.
2019)

Com efeito, a
sentença de primeiro grau
realmente
incorreu em equívoco interpretativo ao fundamentar a
i
legitimidade do IPAS na seguinte passagem:

"
pelo que se infere dos documentos carreados para os autos (
Id n.28982493
) é incontroverso que o Estado de
Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde estabeleceram entre si contrato de gestão
"

Pelos fundamentos expostos, não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva do IPAS, pois: embora a intervenção administrativa tenha transferido a gestão operacional para o Estado em maio de 2014, o IPAS mantinha vínculo contratual formal até abril de 2015; a responsabilidade primária recai sobre o Estado interventor, que efetivamente geriu o hospital e contraiu as obrigações; o IPAS permanece com responsabilidade subsidiária para garantia do adimplemento da obrigação; as notas fiscais foram emitidas em nome do IPAS e a notificação de cobrança foi direcionada a este, demonstrando sua aparência jurídica perante terceiros.

II -
Do recurso do
E
stado de
M
ato
G
rosso

O Estado sustenta a ausência de responsabilidade solidária, cabendo assinalar que, com o decreto de intervenção, o ente estatal assumiu integralmente: a gestão operacional e financeira do hospital; o poder de decisão sobre aquisições; a responsabilidade pelas obrigações contraídas durante a intervenção; e o controle sobre os recursos destinados à unidade.

Verifica-se que os ofícios que solicitaram as aquisições (Id. 20940359 e 20940362) foram emitidos pelo próprio Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria de Estado de Saúde, em datas posteriores ao decreto de intervenção.

Esta circunstância demonstra inequivocamente que foi o Estado quem formalizou os contratos de aquisição dos medicamentos e materiais hospitalares com a empresa autora, sendo, portanto, o responsável primário pelo pagamento.

Desse modo, como já devidamente demonstrado, é ele responsável direto pelo adimplemento das obrigações financeiras contraídas durante a intervenção.

Ademais, não é o caso de responsabilidade solidária, mas primária do Estado e subsidiária do IPAS, como já esclarecido. A responsabilidade primária do Estado decorre da assunção integral da gestão hospitalar através da intervenção administrativa, enquanto a responsabilidade subsidiária do IPAS fundamenta-se na manutenção do vínculo contratual formal até abril de 2015 e na utilização de sua personalidade jurídica para as contratações, conforme demonstrado pelos documentos constantes nos autos.

O pleito do Estado não merece acolhimento, pois a intervenção administrativa implica necessariamente na assunção da responsabilidade pelas obrigações contraídas durante o período interventivo, não podendo o ente interventor beneficiar-se da medida excepcional para se eximir das consequências financeiras dos atos praticados em exercício dos poderes interventivos.

Da Correção Monetária e Juros de Mora

Quanto ao pedido subsidiário do Estado sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, observo que as obrigações objeto da cobrança são anteriores à vigência da EC 113/2021 (dezembro de 2021).

Na hipótese dos autos, os débitos são decorrentes de obrigações positivas e líquidas, encartadas em notas fiscais de fornecimentos de produtos hospitalares, que, nos termos do artigo 397 do Código Civil, constituem o devedor em mora desde o atraso no pagamento de cada débito:

"
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
."

Tratando-se de obrigação com termo certo, a mora resulta do próprio fato da inexecução da obrigação contratual. Realizada a entrega das mercadorias hospitalares, foram emitidas as respectivas notas fiscais com vencimento determinado, restando inadimplentes.

Dessa forma, a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada nota fiscal, pois sendo a dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial dos consectários legais é a data do vencimento da obrigação, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 83.

Nesse sentido:

"
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido
." (
AgInt
no
AREsp
1951601/MG, Rel. Ministro
Raul Araújo
,
Quarta T
urma,
DJe
24
.
2
.
2022)

Quanto aos índices aplicáveis, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, sob o rito da repercussão geral (Tema 810), estabeleceu que nas condenações da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora, nos termos da Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F.

Da aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021

Considerando que as obrigações objeto da cobrança são anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (promulgada em dezembro de 2021), mas a citação do Estado ocorreu posteriormente à
vigência da referida emenda, aplica-se o entendimento firmado nos Temas 810/STF e 905/STJ de forma escalonada.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 alterou o artigo 100 da Constituição Federal, estabelecendo em seu § 12º que "
a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios
".

Dessa forma, considerando que as obrigações são anteriores à EC nº 113/2021, mas o processo judicial tramita posteriormente à sua vigência, deve incidir: correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação até a data da citação e, a partir da citação, aplicação da taxa SELIC (que engloba correção monetária e juros de mora), conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Este entendimento harmoniza os institutos jurídicos aplicáveis, respeitando tanto o momento da constituição da mora (vencimento das obrigações) quanto as alterações normativas supervenientes, evitando enriquecimento ilícito de qualquer das partes e assegurando a adequada recomposição do valor da prestação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde
,
para
deferir o
pedido de gratuidade da justiça e
afastar a alegação de ilegitimidade
passiva
,

reconhece
ndo

sua responsabilidade subsidiária pela obrigação imposta na sentença e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
E
stado
, apenas
para determinar a
incidência de correção monetária pelo I
PCA-e desde o vencimento de cada obrigação até a
data da citação
, a partir de então a
taxa
SELIC
(que engloba correção monetária e juros de mora),
conforme Temas 810/STF e 905/STJ c/c EC 113/2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025